Tribunal: TJSP
Processo: 2035672-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
1. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Requerimento de gratuidade formulado no curso da demanda. 2. Indeferimento. Decisão mantida. 3. Ausência de demonstração de alteração da situação econômica. 4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035672-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ABSOLUTA FOMENTO COMERCIAL EIRELI, é agravada GISELE MARIA DE
ARAUJO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035672-40.2020.8.26.0000 -Voto no 75594
2
Ag. 2035672-40.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo 2a VC VOTO 75594
Agte: Absoluta Fomento Comercial Eireli.
Agda: Gisele Maria de Araujo Ferreira.
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
REQUERIMENTO
DE
GRATUIDADE
FORMULADO NO CURSO DA DEMANDA. 2. INDEFERIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. 3. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
ALTERAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICA. 4. RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 163
dos autos principais que, em execução de título extrajudicial, indeferiu
requerimento de gratuidade e concedeu prazo de 5 dias para
recolhimento da taxa judiciária referente à diligência junto ao sistema
SERASAJUD.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo.
Afirma que foi vítima de golpes no mercado financeiro. Assevera que
não aufere renda desde o ano de 2018. Argumenta que teve concedida
a benesse da gratuidade em outros processos nos quais é parte. Pede a
reforma.
Processou-se o recurso somente em efeito devolutivo.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento não comporta
provimento.
A assistência judiciária foi bem indeferida.
No caso em tela, a agravante não requereu o benefício
no momento do ajuizamento da demanda. Então, deve incidir a
presunção de que não era necessária na ocasião a benesse legal.
Depois, formulado o pedido no curso da demanda, não basta
declaração unilateral da necessidade. É necessária demonstração da
alteração
das
circunstâncias,
é
preciso
fornecer
adminículos
probatórios da alteração superveniente (cf. RT 838/231). Mas disso
não há prova nos autos.
Ressalte-se que a alegada dificuldade financeira pela
qual passa a pessoa jurídica não acarreta imediata conclusão de que
lhe deve ser deferida a gratuidade, em vista do disposto no art. 99, §
3o do C.P.C. Ao contrário, trata-se de empresa solvente, pois se não o
fosse sua falência já deveria ter sido decretada. Era imperioso que
fizesse prova cabal de que, em vista de alteração superveniente de sua
situação econômica, não tem condições financeiras de arcar com as
custas e despesas processuais, sem a qual a benesse legal não lhe pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035672-40.2020.8.26.0000 -Voto no 75594
3
ser concedida. É este o entendimento atual do Superior Tribunal de
Justiça (cf. AgInt. no Ag. no Rec. Esp. 1.458.273/SP, 4a T., Rel. Min.
Raul Araújo, DJE 25.10.2019). Anote-se que esse já era o
entendimento adotado pela Corte quando da vigência do C.P.C. de
1973 (cf. AgRg. no Rec. Esp. 1.280.258/SP, 4a T., Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJU 26.10.2012; AgRg. no Rec. Esp. 99.377/RJ, 1aT.,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 11.09.2012; AgRg. no Ag. em
Rec. Esp. 130.622/MG, 1a T., Rel. Min. Francisco Falcão, DJU
08.05.2012; Emb. de Div. em Rec. Esp. 1.185.828/RS, Corte Especial,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 01.07.2011; Rec. Esp. 809.651/SP,
1a T., Rel. Min. Francisco Falcão, DJU 13.03.06; AgRg. nos Emb. Dec.
no Ag. 700.408/SP, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 19.12.05;
Rec. Esp. 572.204/RS, 1aT., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU
21.11.05; AgRg. no Ag. 699.440/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU 14.11.05; AgRg. no Ag. 567.823/SP, 3a T., Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 11.10.04; Ag. Rg. no Rec. Esp.
594.316/SP, 1a T., Rel. Min. José Delgado, DJU 10.05.04), externado
também na Súmula 481, cujo teor dispõe: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Já se proclamou a propósito na 12a Câmara do extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, em caso análogo que:
“... é razoável que o juiz examine com maior rigor o pedido de quem
anteriormente deixara de manifestar impossibilidade de suportar o
custo do processo (cf. Maurício Vidigal, Lei de Assistência Judiciária
Interpretada, pág. 54, Ed. Juarez de Oliveira, ed. 2000). E se nesse
exame tiver fundadas razões de convicção, que contradigam a
declaração de pobreza mencionada na lei do benefício, não estará
impedido de denegá-lo” (Ag. 1.005.815-2, de São Paulo, Rel. Juiz
Matheus Fontes). É o caso dos autos, em que a não existência de
provas da modificação da situação só pode mesmo conduzir à
denegação.
Por fim, anote-se que a concessão de gratuidade em
outras demandas, a elas se restringe. Com efeito, ausente caráter
vinculante, pode o magistrado decidir de modo distinto ante as
circunstâncias de cada caso concreto.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator